Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Obscuridade, contradição e omissão. Vícios inexistentes. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem nas alegações de supostas obscuridades, omissões e contradições, sob o argumento de que a oitiva da testemunha seria necessária ao deslinde do feito; que o acórdão seria contrário a diversos dispositivos constitucionais e legais; e que o acórdão seria omisso, pois não teria registrado o voto dos demais magistrados presentes à sessão, em violação ao disposto na CF/1988 e no CPC/2015; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que é desnecessária a oitiva de testemunha quando a situação fática narrada nos autos pela parte autora não constitui ato ilícito praticado pelo Réu.
6. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
7. A fundamentação do acórdão, inclusive o voto dos vogais, está em estrita observância aos princípios que norteiam o microssistema dos juizados especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995), assim como os artigos 60 e 61, do RITRJE.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.[i]

Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021.